Tribunal: TJES
Processo: 5003630-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003630-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: V.T.I - COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão que, à unanimidade, manteve decisão que limitou a incidência de encargos moratórios à taxa SELIC e reduziu multa punitiva superior a 100% do tributo, em execução fiscal.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão em três pontos: (i) ausência de análise sobre a modulação de efeitos do RE 736090 (Tema 863/STF); (ii) necessidade de apreciação da fixação de honorários por equidade; e (iii) sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto aos três pontos suscitados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem a finalidade exclusiva de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para promover a rediscussão do mérito.
5. Não há omissão relevante quanto ao Tema 863/STF, pois o acórdão apreciou a matéria constitucional aplicável e aplicou a tese do Tema 1062, segundo a qual é vedada a fixação de encargos estaduais superiores à SELIC.
6. A alegação de fixação de honorários por equidade não foi objeto do agravo de instrumento, tratando-se de questão acessória e irrelevante para o deslinde da controvérsia.
7. Quanto ao sobrestamento em razão do Tema 1255/STF, a pendência de julgamento não impõe a suspensão automática, inexistindo omissão no julgado.
8. A oposição dos aclaratórios, no caso, busca apenas o rejulgamento da causa, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento
:
1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que apenas expressam inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787, Rel. Min. Lázaro Guimarães, 4ª T., DJe 12.12.2017; STJ, EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., DJe 19.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível.

Alega o embargante que houve omissão do julgado em três pontos: (i) Ausência de análise da modulação de efeitos fixada no RE 736090 (Tema 863/STF); (ii) omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade, diante do elevado valor da causa e baixa complexidade da demanda; e (iii) omissão sobre a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF.

Com base nos fundamentos acima, requer que os vícios sejam sanados, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

Em sua manifestação, o embargado alegou que os embargos de declaração se prestam a reabrir discussão já superada, e que o acórdão é claro e devidamente fundamentado nos temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Sustenta também que os embargos são manifestamente protelatórios. Ao final, requer o não conhecimento ou a rejeição dos embargos, com aplicação de multa.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, examinam-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando a existência de vícios no acórdão ID 13524067.

O embargante defende que houve omissão do julgado em três pontos: (i) Ausência de análise da modulação de efeitos fixada no RE 736090 (Tema 863/STF); (ii) omissão quanto à possibilidade de fixação de honorários por equidade, diante do elevado valor da causa e baixa complexidade da demanda; e (iii) omissão sobre a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1255 do STF. Com base nestes fundamentos, requer que os embargos sejam conhecidos e providos, com o consequente suprimento das omissões apontadas.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à execução

fiscal em que se questionava a legalidade da aplicação da atualização monetária pelo índice VRTE cumulada com juros de mora de 1% ao mês, bem como a constitucionalidade da multa punitiva superior a 100% do valor do tributo. O agravo foi interposto pelo Estado contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, limitando os encargos à taxa SELIC e reduzindo a multa.

O ato embargado foi no sentido de que a aplicação cumulativa do VRTE com juros de mora de 1% ao mês viola a tese vinculante firmada no Tema 1062 do STF, que impede encargos estaduais superiores à SELIC, e que multas punitivas superiores a 100% do valor do tributo possuem natureza confiscatória, vedadas pelo art. 150, IV, da CF. O recurso foi desprovido à unanimidade, com decisão clara e coerente.

De fato, conforme se observa, não há qualquer omissão relevante no acórdão. A questão da modulação de efeitos no Tema 863 do STF, embora não mencionada expressamente, não compromete a linha argumentativa adotada na decisão. O acórdão é claro ao aplicar o entendimento de que a multa superior a 100% é confiscatória, com base em diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência do STF, inclusive, reconhece que o limite de 100% deve ser observado mesmo sem modulação, sendo este o núcleo da tese reconhecida pela Corte Suprema.

Quanto à fixação de honorários por equidade, trata-se de matéria acessória e não foi objeto do agravo de instrumento, tampouco essencial à controvérsia decidida. A ausência de enfrentamento direto dessa tese não configura omissão relevante.

Por fim, no que tange ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF, não se trata de questão obrigatória para este julgamento, visto que o referido tema ainda está pendente de julgamento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o ponto alegado é irrelevante ou secundário, ou ainda quando se trata de mera expectativa de alteração jurisprudencial.

Além disso, a leitura integral do julgado evidencia que o colegiado enfrentou os pontos essenciais para a solução da controvérsia, com fundamentação clara, coerente e compatível com o ordenamento jurídico.

Assim, compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mera tentativa de reabrir a discussão, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Saliento, ainda, que em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

Por derradeiro, nunca é demais advertir que, apesar de não fazer incidir, por agora, a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, a eventual interposição de recursos protelatórios/infundados poderá resultar na aplicação de tal espécie sancionatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar